Tribunal: STF
Processo: Rcl 53595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE GESTÃO EM SAÚDE FIRMADO COM ESTADO-MEMBRO. SITUAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em face de acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0060532-03.2021.8.19.0000, por meio do qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES.



2.     A reclamante narra ter sido penhorada verba pública destinada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua — HMUE, situado no Estado do Pará, que também é administrado pela reclamante em razão de contrato de gestão, para satisfação de dívida referente a serviços prestados no Rio de Janeiro, junto ao Hospital Adão Pereira Nunes.



3.     Ressalta que o objeto do bloqueio são recursos financeiros provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, para gestão de unidade de saúde naquele ente federado, os quais constituem, na verdade, bem público impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.



4.     Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, especialmente, o ato de constrição efetivado em 19/05/2022, na conta corrente nº 168.712-3, agência 020, banco Banpará, no valor de R$ 752.272,19 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) no CNPJ nº 24.232.886/0134-98.



5.     No mérito, busca a procedência desta reclamação, para declarar nulo o acórdão reclamado e determinar a impenhorabilidade da verba penhorada.



É o relatório.



Decido.



6.     Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



8.     No caso presente, a parte reclamante alega inobservância ao que decidido pelo Pretório Excelso nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, as ementas desses julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF nº 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos)



9.     Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, tenho, por diversas vezes, afastado constrição judicial de verba pública destinada a honrar contratos administrativos, em respeito às regras orçamentárias e ao primado da Separação dos Poderes.



10.     No entanto, a partir do pedido apresentado pela reclamante, constato que os recursos financeiros penhorados já teriam sido transferidos para a conta corrente nº 168.712-3, agência 020, banco Banpará, no CNPJ nº 24.232.886/0134-98, em nome do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, no Estado do Pará.



11.     Ocorre que, conforme consignou o Relator do acórdão reclamado, em seu voto, em 19/05/2020, foi proferida decisão nos embargos à execução, a qual transitou em julgado em 25/06/2021, afastando a tese de impenhorabilidade dos ativos financeiros da ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Objetiva a agravante, através do presente recurso, a reforma da R. Decisão a quo que indeferiu impugnação por ela apresentada e ratificou os termos da R. Sentença, às fls. 400/402, proferida em sede de embargos à execução na data de 19/05/2020, onde foi, expressamente, rechaçada a tese de impenhorabilidade dos ativos financeiros titularizados pela executada, nos seguintes termos:



    “(...) II.3. IMPENHORABILIDADE.



    A natureza de pessoa jurídica de direito privado, ao contrário do que argumenta a embargante, não torna pública e impenhoráveis as verbas recebidas do Poder Público. Assim já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado:



(...)



    Inobstante o trânsito em julgado da R. Sentença, em 25/06/2021, a agravante apresentou impugnação, às fls. 596/600, renovando a mesma pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, o que gerou a rejeição do incidente, às fls. 699.



    Contra esta R. Decisão, a agravante interpôs o presente recurso.



    Com efeito, é inadmissível a pretensão da embargante/executada em reabrir a discussão acerca da penhorabilidade/impenhorabilidade dos recursos bloqueados por meio de impugnação, quando a R. Sentença proferida nos embargos à execução que reconheceu a penhorabilidade das verbas, já transitou em julgado.



    Tal vedação é fruto do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil segundo o qual ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’



    Desta forma, tem-se que o magistrado a quo não poderia dar outro deslinde ao incidente processual apresentado pela ora agravante, que não fosse sua rejeição.



    Correta a R. Decisão, deve ser mantida em todos os seus termos.



    Ante o exposto, o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 30).



12.     Portanto, a discussão destes autos não se volta contra o ato judicial de constrição, propriamente. Como visto, a decisão reclamada não proferiu juízo meritório sobre a matéria de fundo (penhorabilidade de recursos decorrentes de contrato de gestão), mas reconheceu estar preclusa a matéria, com base no art. 508 do CPC.



13.     Desse modo, não há como reconhecer a identidade das matérias julgadas nos paradigmas indicados e a discussão trazida nesta reclamação. Não havendo estrita aderência, torna-se inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.451-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 24/03/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 50.862-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos)



14.     Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl. nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl. nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019) 



15.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator